Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL OU DE DISPOSIÇÕES NELA INSERTAS. NULIDADE. QUÓRUM MÍNIMO PARA APROVAÇÃO. MINUTA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM ESPECIAL. APROVAÇÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DAS PREVISÕES CONVENCIONAIS. EDIFÍCIO. DESTINAÇÃO A RESIDÊNCIA OU LOCAÇÃO. SISTEMA DE LOCAÇÃO POOL. REPRESENTAÇÃO DOS CONDÔMINOS PELA ADMINISTRADORA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL (LEI 4.591/64, ART. 32, ALÍNEA “J”). NULIDADE DA DISPOSIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA INADEQUADA. CONTAS. APRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA. FORMA PRÓPRIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO, JURÍDICO E PROBATÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RESOLUÇÃO NEGATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS APELANTES. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À SUA PESSOA. APELAÇÃO DESPROVIDA, QUANTO AOS APELANTES REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2o).
1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão declaratória anteriormente formulada, a parte, desvirtuando sua destinação, formulara embargos com o viso de rediscutir a causa, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.